Tribunal: TJES
Processo: 5009634-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009634-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YASMIN NEGRELLI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

OPERAÇÃO GRANDE FAMÍLIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM MAJORADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. POSSE DE MAQUINÁRIO DESTINADO A PRODUÇÃO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
VIOLAÇÃO A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS.
DENEGADA A ORDEM

1.
Alegação de quebra da cadeia de custódia.
Não houve ofensa aos procedimentos de custódia da prova, inexistindo violação ao artigo 158-A, do CPP, pois preservado o estado e o conteúdo do aparelho celular apreendido, sendo certo que o Delegado de Polícia Civil determinou a sua custódia, informando as condições de acondicionamento do objeto, narrando ainda que o objeto foi devidamente lacrado, e enviado ao Ministério Público Estadual.

2. A defesa não comprovou, por meio de circunstância concreta, a indevida manipulação ou interferência no conteúdo do aparelho celular, apto a configurar a imprestabilidade da prova, ou mesmo, que eventual descumprimento do procedimento, ensejou prejuízo ao acusado.

3. É temerário o reconhecimento da nulidade, em sede de Habeas Corpus, já que compete ao Magistrado analisar, no curso da instrução, e diante de outros elementos de prova, se houve ou não, a quebra da cadeia de custódia. Precedente do TJES.

4.
Pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
. Não é possível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009634-96.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YASMIN NEGRELLI, CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA (AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor das pacientes
YASMIN NEGRELLI
e CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, já que presas desde 01/11/2023 e denunciadas pela suposta prática dos crimes de:
1
)

tráfico de entorpecentes e associação, majorados pelo envolvimento de adolescente, em concurso de pessoas e na forma do concurso material
(art. 33, c/c art. 35
,
e art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, c/c art. 29, c/c art. 69, ambos do CP);
2
)
posse de maquinário destinado a produção de drogas e associação para o tráfico de drogas majorados pelo envolvimento de adolescente, em concurso de pessoas e na forma do concurso material
(art. 34, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 29, c/c art. 69, ambos do CP); e
3
)

organização criminosa e corrupção de menores
(art. 1º, §1º, c/c art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2023, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

Alega
o impetrante, em apertada síntese, que houve a quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido, sendo ilegal a extração dos dados telemáticos, razão pela qual, deve ser declarada a nulidade apontada, com o reconhecimento da falta da justa causa, para manutenção das prisões preventivas das pacientes.

Requer ainda
, a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP.

C
ontextualizando o caso
, verifico que o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou a
“
OPERAÇÃO GRANDE FAMÍLIA
”
, para averiguar a suposta existência de organização criminosa – autointitulada como “PORTO DO BOTE” – PDB”, voltada ao tráfico de drogas e associação para este fim, naquele município de Linhares/ES.

Segundo a extensa peça acusatória (que conta com 132 páginas – id 9092828), em suma, o corréu ELDER RAFAEL ZANELATO, foi autuado em flagrante, na data de 05 de julho de 2023, em concurso com os corréus JOÃO VÍTOR ALVES GOMES e SINVALDO MACHADO DE SOUZA, após terem sido visualizados, em tese, cortando um tablete de maconha, e, com um revólver ao dispor deles, tendo os policiais militares noticiado, ainda, que foram ao local, em virtude de informações, no sentido de que, alguns indivíduos, estariam de posse de arma de fogo e preparando entorpecentes para a venda, sendo que, após a abordagem, os denunciados teriam relatado que, a arma era do tráfico e, teriam oferecido parte da renda do comércio ilegal do tráfico, aos policiais, semanalmente, em troca de serem liberados ou de
“
aliviarem
”
na ocorrência.

Em sede de plantão de audiência de custódia, o corréu ELDER RAFAEL ZANELATO, obteve liberdade provisória, mas, posteriormente, teve a prisão preventiva decretada, em virtude do descumprimento de medidas cautelares, sendo que, durante cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam seu aparelho celular.

Conforme consignado pelo Ministério Público, durante análise do aparelho celular – judicialmente autorizada nos autos nº 0002322-98.2023.8.08.0030 –, foram identificadas mensagens, apontando para o envolvimento das pacientes YASMIM e CRISTINA, como também das corrés MAYSA GALLON DA SILVA e ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI, no tráfico de drogas, possuindo funções específicas.

Segundo apurado, a paciente YASMIM, além de gerenciar a contabilidade do tráfico, para o corréu ELDER RAFAEL ZANELATO, possuía a função específica de buscar informações de integrantes do grupo criminoso, notadamente, se possuíam algum mandado expedido em seus desfavores, valendo-se, para tanto, do acesso aos sistemas que possuía, por ser estagiária de direito do Poder Judiciário, no Fórum da comarca de Linhares/ES.

Por sua vez, a paciente CRISTINA atuava como “pombo-correio”, transmitindo mensagens entre seu filho Y.D.O.D.N., menor infrator, que está internado no IASES, e os demais integrantes da associação criminosa, para que se mantivessem as relações ilícitas, em especial, o tráfico de drogas.

F
eitas estas considerações,
no que concerne a alegação de quebra da cadeia de custódia, verifico que o aparelho celular pertencente ao corréu ELDER RAFAEL ZANELATO, foi inicialmente recolhido pelos policiais militares, quando do cumprimento do mandado de prisão, por descumprimento de medidas cautelares, no entanto, foi devolvido ao acusado, pela autoridade policial, pois a sua apreensão, naquele momento, não se fazia necessária.

No entanto, o Ministério Público Estadual requisitou o aparelho celular, para que fosse realizada a extração de dados telemáticos, devidamente autorizada judicialmente, tendo a defesa do acusado, devolvido o referido aparelho na Delegacia de Polícia Civil sendo que, até então, não estava atrelado a nenhum procedimento investigativo.

Ao receber o aparelho celular, o Delegado determinou a sua custódia, informando as condições de acondicionamento do objeto, conforme certidão (id 9092829) lavrada pelo escrivão de Polícia Civil, narrando que o aparelho celular foi devidamente lacrado, e enviado ao Ministério Público Estadual.

Desse modo, tenho que não houve ofensa ao sistema de custódia da prova, já que todos os procedimentos legais foram adotados, tanto na fase policial, como na judicial, objetivando o resguardo e a preservação do estado e do conteúdo do aparelho celular apreendido, inexistindo violação à autenticidade dos dados telemáticos extraídos, razão pela qual não há que se falar em desrespeito ao artigo 158-A
1
, do CPP.

Embora a defesa alegue que o aparelho celular “passou de mão em mão”, tenho que, em verdade, ele foi devolvido para o acusado, que permaneceu na sua posse, até a requisição apresentada pelo Ministério Público Estadual, momento em que passou a ser objeto da investigação, com a adoção de todos os mecanismos legais, para o resguardo da prova.

Outrossim, tenho que a defesa não comprovou, por meio de circunstância concreta, a indevida manipulação ou interferência no conteúdo do aparelho celular, apto a configurar a imprestabilidade da prova, ou mesmo, que eventual descumprimento do procedimento, ensejou prejuízo ao acusado.

Acerca da matéria, colaciono o entendimento do STJ:

“(...) 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 175.637/RJ,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft
), Sexta Turma, j
ulgado em 15/4/2024
, DJe de 18/4/2024.)

Além disso
, este Tribunal de Justiça, tem entendido que, é temerário o reconhecimento da referida nulidade, em sede de Habeas Corpus, já que compete ao Magistrado analisar, no curso da instrução, e diante de outros elementos de prova, se houve ou não, a quebra da cadeia de custódia, como já decidido no Habeas Corpus nº 5010702-18.2023.8.08.0000, de Relatoria da
Des.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
26/10/2023
.

Indo adiante
, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares, verifico que esta Câmara Criminal, ao analisar o HC nº 5000109-90.2024.8.08.0000, julgado em 13/04/2024, impetrado em favor da paciente YASMIM, e o HC nº 5000078-70.2024.8.08.0000, julgado em 10/04/2024, que tem CRISTINA como paciente, entendeu que a segregação cautelar ainda é necessária, motivo pelo qual, a fixação de medidas previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes, para garantir a ordem pública, dada a gravidade dos fatos, e para assegurar a aplicação da lei penal.

Registro ainda, que a defesa também impetrou o HC nº 905815-ES (2024/0129611-8), em favor da paciente YASMIM, e o HC nº 905818-ES (2024/0012614-3), tendo como paciente CRISTINA, perante o STJ, sendo certo que a Ministra Relatora Daniela Teixeira, denegou a ordem do primeiro, e não conheceu do segundo, e em ambos, deixou claro que ainda estão plenamente configurados os requisitos autorizadores da prisão cautelar, revelando-se insuficientes a adoção de medidas cautelares.

Destaco também, que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

Por fim
, em consulta ao PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem, embora bastante complexo, está com sua marcha processual regular, tendo sido realizada a audiência de instrução para oitiva das testemunhas em 08/08/2024, sendo designado os interrogatórios dos réus para o dia 18/11/2024, bem como foram revisadas e mantidas, as prisões preventivas das pacientes em 10/09/2024.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9288628),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
-
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.